Tribunal: TJDFT
Processo: 0018800-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0018800-82.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SILAS TEIXEIRA, RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado por embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS. VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO PRINCIPAL. REVISÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. O STJ, no julgamento do RESP No 1.312.736/RS, representativo de controvérsia, firmou a tese de que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar, devendo eventual reparação de danos ser postulada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. II. Modulou, no entanto, os efeitos desta decisão, para admitir o recálculo do benefício para aqueles que já haviam proposto ação perante a Justiça comum, condicionando-a apenas à previsão regulamentar e ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. III. Assim, havendo a demanda sido proposta antes do julgamento do referido recurso representativo, tem a parte autora o direito de ter as suas horas extras consideradas na composição da base de incidência do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do seu benefício principal. No entanto, será necessária a realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se verificar o valor necessário à efetivação dessa revisão, ficando autorizada a compensação. IV. De outro lado, não cabe a revisão do Benefício Especial de Remuneração (BER) e do Benefício Especial Temporário (BET), porque foram criados para distribuir os superávits verificados nos anos de 2006 a 2010, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, dada a sua natureza semelhante a dividendos. V. Declarou-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação ao Banco do Brasil S/A. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora, por maioria. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade; b) artigos 3o do Código de Processo Civil, 189 do Código Civil, e 75 da Lei Complementar 109/2011, pleiteando seja afastada a prescrição pronunciada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O mesmo enunciado sumular incide quanto ao recurso fundamentado na suposta violação aos artigos 3o do Código de Processo Civil, 189 do Código Civil, e 75 da Lei Complementar 109/2011, e ao dissenso pretoriano invocado, uma vez que a Corte Superior já assentou que “Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação” (AgInt nos EDcl no AREsp 804.485/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1744165/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/3/2019, e AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028